Tribunal: STF
Processo: ARE 1516984
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL. INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE, DA HONRA E DA IMAGEM. LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. PUBLICAÇÃO DE LIVRO FICCIONAL, COM UTILIZAÇÃO DE PSEUDÔNIMO. PLEITO DE ABSTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE OBRA. DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. APARENTE CONFLITO ENTRE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. PONDERAÇÃO DE INTERESSES. HIPÓTESE QUE NÃO É DE BIOGRAFIA E TAMPOUCO DE AUTOBIOGRAFIA. MENÇÃO EXPRESSA AO USO DE PSEUDÔNIMO E APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL. INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE, DA HONRA E DA IMAGEM. LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. PUBLICAÇÃO DE LIVRO FICCIONAL, COM UTILIZAÇÃO DE PSEUDÔNIMO. PLEITO DE ABSTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE OBRA. DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. APARENTE CONFLITO ENTRE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. PONDERAÇÃO DE INTERESSES. HIPÓTESE QUE NÃO É DE BIOGRAFIA E TAMPOUCO DE AUTOBIOGRAFIA. MENÇÃO EXPRESSA AO USO DE PSEUDÔNIMO E INFORMAÇÃO CLARA DE QUE SE TRATA DE UMA OBRA DE FICÇÃO. OBRA LITERÁRIA DE FICÇÃO, QUE TEM COMO PANO DE FUNDO A REALIDADE POLÍTICA BRASILEIRA, COM A UTILIZAÇÃO DE PERSONAGENS DA VIDA REAL, INCLUINDO O AUTOR. OBRA FICCIONAL SOBRE A REALIDADE POLÍTICA BRASILEIRA QUE PODE VIR A INCLUIR FATOS TAMBÉM VERÍDICOS. INEXISTÊNCIA DE ANONIMATO, VEDADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. UTILIZAÇÃO DE UM PSEUDÔNIMO EM UMA OBRA FICCIONAL, QUE, POR SI SÓ, NÃO POSSUI O CONDÃO DE CONFUNDIR OS LEITORES. REVELAÇÃO DO AUTOR DA OBRA DURANTE A PRESENTE LIDE. IN CASU, O LIVRO OBJETO DA LIDE EMBARALHA REALIDADE E FICÇÃO, PARA DESENVOLVER A NARRATIVA, MAS EM MOMENTO ALGUM PARA INDUZIR QUE FOI ESCRITO PELO AUTOR. INOCORRÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO NOME DO AUTOR A FATOS ILÍCITOS, AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À HONRA E À INTIMIDADE DO APELADO E TAMPOUCO HÁ DE SE COGITAR DE APROPRIAÇÃO INTELECTUAL. SENTENÇA QUE SE REFORMA PARA JULGAR IMPROCEDENTES TODOS OS PEDIDOS FORMULADOS PELO DEMANDANTE, ORA APELADO. RECONVENÇÃO, AJUIZADA PELO TERCEIRO RÉU, QUE TAMBÉM NÃO MERECE ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA OBJETIVA DE QUE A DIVULGAÇÃO DO NOME DO AUTOR DO LIVRO, ORA PRIMEIRO RECORRENTE, TENHA AFETADO DIRETAMENTE AS VENDAS OU LHE CAUSADO QUALQUER DANO. LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ NÃO DEMONSTRADA. MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. SENTENÇA QUE SE MANTÉM ESPECIFICAMENTE NO TOCANTE À RECONVENÇÃO. PRIMEIRO RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. SEGUNDO RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Trata-se de demanda na qual o autor, ora apelado, se insurgiu quanto à utilização do nome “Eduardo Cunha (pseudônimo)” como autor do livro “Diário da Cadeia”, escrito pelo terceiro réu e publicado pelos demais demandados.



    O demandante sustentou, em apertada síntese, que os réus teriam cometido abusos ao se valerem anonimamente da imagem do autor, para angariar lucros, maculando a sua honra. Ao final, foi proferida a sentença de procedência parcial do pedido inicial, contra a qual se insurgem os réus, ora recorrentes. [...]



    Na hipótese de conflito aparente de preceitos constitucionais, a suposta antinomia deve ser resolvida mediante a utilização de técnicas de exegese que conduzam a uma solução adequada de harmonização e equilíbrio de ambas as normas no caso concreto, por meio da ponderação.



    Como nenhum direito fundamental é absoluto, a relatividade e os limites consistem exatamente nos demais direitos, igualmente consagrados pela Constituição Federal, sendo certo que os princípios constitucionais servem, simultânea e reciprocamente, de condicionantes uns aos outros.



    Compulsando os autos e especificamente o livro objeto da lide, constata-se que a hipótese não é de biografia e tampouco de autobiografia.



    Na realidade, houve menção expressa ao uso de um pseudônimo, como consta da capa do livro. Além disso, há informação clara na folha de rosto (segunda página do livro) de que se trata de uma obra de ficção.



    No caso, trata-se de uma obra literária de ficção, que tem como pano de fundo a realidade política brasileira, com a utilização de personagens da vida real, incluindo o autor.



    Como já restou assentado por esta Egrégia Oitava Câmara Cível, quando do julgamento do agravo de instrumento de nº 0017214- 09.2017.8.19.0000, de minha Relatoria, qualquer obra ficcional sobre a realidade política brasileira pode vir a incluir fatos também verídicos. [...]



    In casu, o livro em questão embaralha realidade e ficção, para desenvolver a narrativa, mas em momento algum para induzir que foi escrito pelo autor da presente demanda. [...]



    Também não se constata que o livro contenha suposições, críticas e opiniões sobre a política nacional que pudessem ser atribuídas ao demandante.[...]



    Assim sendo, não houve vinculação do nome do autor a fatos ilícitos, não houve violação à honra e à intimidade do apelado e tampouco há de se cogitar de apropriação intelectual, porque, como exaustivamente mencionado, a obra é de ficção. [...]



    Por fim, no que tange à reconvenção, ajuizada pelo terceiro réu, também não merece acolhimento, porquanto não há prova objetiva de que a divulgação do nome do autor, ora primeiro recorrente, tenha afetado diretamente as vendas ou lhe causado qualquer dano que pudesse ser verificado pelas provas constantes dos autos.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente